Tribunal: TCU
Processo: 014.040/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 794/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Contrato 639/2017, firmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção e conservação da rodovia BR-363/PE, em Fernando de Noronha/PE; Considerando que as irregularidades apontadas dizem respeito, em síntese, a acréscimos possivelmente indevidos de prazo de execução do contrato, de valores contratuais, e problemas de qualidade dos serviços executados; Considerando que da análise dos argumentos apresentados na peça inicial, bem como dos elementos adicionais obtidos em diligência ao DNIT, não se confirmou a existência de irregularidades nos acréscimos de prazo e de valores promovidos no Contrato 639/2017 ou na execução dos serviços contratados; Considerando, no entanto, a observação da unidade instrutora no sentido de que a rodovia pode estar apresentando problemas de qualidade cujas causas estariam relacionadas a questões não propriamente associadas à execução dos serviços objeto do Contrato 639/2017, mas a falhas estruturais e esgotamento da vida útil da rodovia, que demandam a sua restauração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; adotar a medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 44) ao DNIT e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.040/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de que a rodovia BR-363/PE carece de intervenções estruturais, e de que a protelação em executar essas intervenções poderá acarretar desperdício de recursos públicos, em afronta ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal).